Tribunal: TJMT
Processo: 1043172-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043172-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), GILMAR SOARES DE SOUZA - CPF: 616.550.581-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), REI DO GRAO IMPORTACAO EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 19.922.758/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM VERSÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. HIPÓTESE DO ART. 937, VIII, DO CPC E ART. 93, §13, DO REGIMENTO INTERNO TJMT NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ASSEGURADA EM SESSÃO ASSÍNCRONA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em Execução de Título Extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com manutenção das medidas constritivas efetivadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e penhora no rosto dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de sustentação oral formulado pelo embargante antes do julgamento realizado em plenário virtual, de modo a configurar cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 937, VIII, do CPC prevê o cabimento de sustentação oral apenas no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, hipótese não verificada no caso concreto, cujo objeto recai sobre impenhorabilidade de verbas e nulidade de citação em sede de impugnação à penhora.

4. O art. 7o, §2o-B, da Lei no 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, ressalva expressamente os julgamentos em plenário virtual da garantia de sustentação oral, exatamente a modalidade adotada na sessão de julgamento do recurso embargado, realizada de forma assíncrona.

5. A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de modo contrário ao interesse da parte, as questões necessárias ao julgamento. 2. O cabimento de sustentação oral em agravo de instrumento restringe-se às hipóteses do art. 937, VIII, do CPC/15, não se estendendo a recursos que versem sobre impenhorabilidade de verbas em sede de impugnação à penhora. 3. O art. 7o, §2o-B, da Lei no 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, ressalva expressamente os julgamentos em plenário virtual da garantia de sustentação oral, afastando a alegação de cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
GILMAR SOARES DE SOUZA
contra o acórdão de id. 361813394, proferido por unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, afastando a preliminar de nulidade de citação e preservando as medidas constritivas efetivadas via SISBAJUD (bloqueio de R$ 9.368,07), RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e penhora no rosto dos autos dos processos no 0026419-45.2019.8.11.0055 e 1001846-13.2025.8.11.0055.

O embargante sustenta, em síntese, que em 10/04/2026 protocolou petição (id 359871369) requerendo expressamente a sustentação oral, com antecedência superior a 48 horas antes do início da sessão de julgamento, realizada entre 15 e 17 de abril de 2026. Alega que o recurso foi julgado sem que fosse aberta oportunidade para a sustentação oral, configurando omissão relevante, cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento, com violação ao art. 937 do CPC e ao art. 7o, §2o-B, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), incluído pela Lei no 14.365/2022

e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e determinar a realização de novo julgamento com prévia intimação das partes para sustentação oral.

Sem contrarrazões (id 364227370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interpostos pela embargante.

Eis a ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SANADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. PROTEÇÃO DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO FUTURO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MEDIDA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e denegou tutela de urgência em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, mantendo medidas constritivas efetivadas via SISBAJUD (bloqueio de R$ 9.368,07), RENAJUD (restrições sobre veículos), INFOJUD, SERASAJUD e penhora no rosto dos autos de processos em que o executado figura como autor, incluindo ação de benefício previdenciário por incapacidade.

[...]

III. Razões de Decidir

A citação realizada via WhatsApp, ainda que não observe integralmente os requisitos formais da Portaria 412/2021 do TJMT quanto à gravação em vídeo, goza de presunção de veracidade juris tantum decorrente da fé pública do oficial de justiça, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário não produzida pelo executado.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação de habilitação no feito e posterior impugnação à penhora, exercendo plenamente o direito de defesa e contraditório, sana eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/15.

Compete ao executado que alega impenhorabilidade dos bens constritos demonstrar de forma inequívoca tal condição mediante prova documental idônea, robusta e contemporânea aos fatos alegados, nos termos do art. 854, §3o, do CPC/15, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios suficientes.

A apresentação isolada de holerite referente a um único mês, acompanhada de extrato bancário parcial demonstrando apenas movimentações genéricas de curto período sem identificação do empregador ou rubrica específica, não comprova que os valores efetivamente bloqueados correspondem a créditos salariais.

A proteção de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC/15 não opera de forma automática, demandando demonstração específica de que os valores bloqueados se encontram depositados em caderneta de poupança ou aplicação financeira equivalente com destinação à subsistência familiar, bem como individualização dos valores por instituição financeira.

A penhora no rosto dos autos de processo que versa sobre benefício previdenciário por incapacidade não configura constrição direta sobre o benefício alimentar recebido mensalmente pelo executado, mas sim medida legítima de garantia do juízo que recai sobre eventual crédito futuro decorrente da procedência da ação.

O crédito oriundo de ação de revisão de benefício previdenciário relativo a verbas de anos pretéritos possui natureza indenizatória e não salarial, afastando-se a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

[...]

(N.U 1043172-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026)

O embargante sustenta que formulou pedido de sustentação oral em 10/04/2026, com antecedência superior a 48 horas antes do início da sessão de julgamento, e que o acórdão teria sido proferido sem que tal prerrogativa fosse oportunizada, configurando omissão relevante e nulidade absoluta do julgamento.

A questão, contudo, não comporta o acolhimento pretendido.

O art. 937 do CPC disciplina as hipóteses em que se admite sustentação oral nas sessões de julgamento dos tribunais. Em seu inciso VIII, o dispositivo prevê expressamente o cabimento de sustentação oral
"no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência"
.

No mesmo sentido, o art. 93, §13, do Regimento Interno deste Tribunal não contempla tal possibilidade.

Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas. (Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)

Nesse contexto, o agravo de instrumento objeto do acórdão embargado não versava sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. O recurso tinha por objeto a impugnação à penhora apresentada pelo executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000789-57.2025.8.11.0055, com discussão acerca da nulidade de citação realizada via
WhatsApp
, da impenhorabilidade de verbas salariais e de benefício previdenciário, da proteção de valores até 40 salários-mínimos e da legitimidade da penhora no rosto dos autos. Nenhuma dessas matérias se enquadra na hipótese do art. 937, VIII, do CPC.

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

Nesse sentido, a própria intimação de pauta de julgamento (id 357904878) consignava expressamente que
"a sustentação oral será admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 937 do CPC e no Regimento Interno do TJMT"
, o que afasta qualquer alegação de surpresa quanto ao não processamento do pedido formulado.

Ademais, insta salientar que a Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito deste Tribunal, admite a sustentação oral em plenário virtual apenas
"nas hipóteses de cabimento de sustentação oral"
(art. 13), remetendo, portanto, ao regramento do art. 937 do CPC.

Art. 13. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento no Plenário Virtual, sem prejuízo de sustentação oral em sessão síncrona, se houver pedido de destaque.

Ausente o enquadramento legal, o pedido formulado pelo embargante não encontrava amparo normativo para ser processado, razão pela qual sua não efetivação não configura omissão do acórdão. Aliás, neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DE PAUTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSTENTAÇÃO ORAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO PREVISTA PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE ADVERSA QUE REQUEREU DESTAQUE E REALIZOU SUSTENTAÇÃO ORAL – CLASSE PROCESSUAL – IMPRECISÃO FORMAL IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. [...]

Não há nulidade do julgamento quando a intimação da pauta evidencia de forma inequívoca a submissão do processo ao julgamento colegiado, com expressa previsão de possibilidade de sustentação oral mediante pedido de destaque.

A sustentação oral não é prevista para embargos de declaração (art. 937 do CPC e art. 93, §13, do Regimento Interno), de modo que a menção à possibilidade de sustentação oral na intimação da pauta demonstra inequivocamente que o julgamento abrangeria o agravo de instrumento.

A ciência inequívoca do ato processual resta comprovada quando a parte adversa formula pedido de destaque e realiza sustentação oral na sessão designada.

Eventual imprecisão formal na indicação da classe processual não macula a validade do julgamento quando as circunstâncias do ato evidenciam claramente seu objeto.

Embargos de declaração que não apontam vícios do art. 1.022 do CPC e buscam rediscutir o mérito mediante alegação de nulidade inexistente devem ser rejeitados.

(N.U 1042804-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de efeito suspensivo à impugnação.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de declaração do síndico sobre a autonomia da unidade comercial; contradição na aplicação do art. 248, § 4o, do CPC; omissão e contradição quanto ao indeferimento de destaque para sustentação oral; e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

[...]

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a validade da citação postal recebida na portaria de condomínio empresarial, com fundamento no art. 248, § 4o, do CPC. Concluiu que competia à agravante comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de omissão ou contradição.

A discordância quanto à valoração da declaração do síndico não configura vício do julgado. Trata-se de inconformismo com a conclusão adotada.

Não há omissão quanto ao indeferimento de sustentação oral. O art. 937, VIII, do CPC aplica-se a agravo de instrumento contra decisão sobre tutela provisória na ação originária, não abrangendo decisão proferida em cumprimento de sentença.

[...]

(N.U 1040690-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Não há, portanto, omissão a ser sanada. A ausência de acolhimento do pedido de sustentação oral decorreu da inaplicabilidade da prerrogativa ao caso concreto, e não de silêncio injustificado do colegiado.

Embora os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes não mereçam acolhimento, os argumentos deduzidos, ainda que improcedentes, não revelam caráter manifestamente protelatório apto a ensejar, desde logo, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Adverte-se, contudo, a parte embargante de que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejara penalidade. Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e, no mérito, REJEITO-OS.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026